Tribunal: TJDFT
Processo: 0733268-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE QUADRO CLÍNICO GRAVE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL – ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por crimes sexuais contra familiares, com pedido de relaxamento da prisão em razão de alegado quadro clínico grave. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão e impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada nos requisitos legais; e (ii) avaliar se a alegação de necessidade de tratamento médico justifica a substituição da prisão por medida menos gravosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, indícios de autoria e risco à ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.
2. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva diante da periculosidade evidenciada.
3. A alegação de impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional não foi acompanhada de prova pré-constituída, sendo imprescindível manifestação da Equipe de Saúde Prisional quanto à inviabilidade de atendimento adequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos legais, mesmo diante de condições pessoais favoráveis. A alegação de necessidade de tratamento médico no sistema prisional exige comprovação documental da impossibilidade de atendimento adequado.